Tribunal: STF
Processo: AI 81681
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA. OMISSAO DE
REQUISITO. 1) PERFAZENDO-SE O ATO NA INTEGRAÇÃO DE TODOS OS
ELEMENTOS RECLAMADOS PARA A VALIDADE DA CERTIDÃO, HÁ QUE ATENTAR-SE
PARA A SUBSTANCIA E NÃO PARA OS DEFEITOS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM
O ESSENCIAL DO DOCUMENTO TRIBUTÁRIO. 2) INVOCAÇÃO IMPERTINENTE DO
ART-203 DO CTN, EIS QUE, A PAR DA COMPLETUDE DO TÍTULO, INEXISTIU
PREJUIZO PARA A DEFESA, QUE SE EXERCITOU PLENAMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DENEGADO.